Tribunal: TJES
Processo: 5001574-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão julgador: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
LAUDO DESATUALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

2)
Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese, ao que tudo indica, o laudo se enquadre como circunstanciado, não pode ser considerado atualizado, uma vez que foi elaborado em maio de 2018, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em novembro de 2020, ou seja, mais de dois anos depois da elaboração do laudo. Impossibilidade de se proceder a internação compulsória.

3
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001574-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBERTA VIEIRA IMBERTTI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de
a
gravo
de
in
strumento

interposto

p
elo

Estado do Espírito Santo
,

contra

a
decis
ão

pr
oferida pel
o
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares (evento 1092787), que, em ação cominatória, ajuizada por
Roberta Vieira Imbertti Duarte
,

de
feriu o pedido liminar, determinando
a internação compulsória de
Ademar Imbertti dos Santos

Em suas
razões recursais (
evento 1092768
),
o

Estado do Espírito Santo
sustenta que

a decisão hostilizada deve ser reformada,
uma vez que não há laudo médico circunstanciado capaz de fundamentar a antecipação da tutela
e não restou
demonstrada

a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Na decisão preliminar deste agravo (evento 1123731), a eminente
Desembargadora Eliana
Junqueira Munhos Ferreir
a
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a internação compulsória pretendida, até que fosse juntado laudo médico efetivamente atualizado atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência de recursos extra-hospitalares.

C
ontrarrazões apresentadas
em evento 1207807,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, t
rata-se de
a
gravo
de
in
strumento

interposto

p
elo

Estado do Espírito Santo
,

contra

a
decis
ão
de
pr
oferida pel
o
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares (evento 1092787), que, em ação cominatória, ajuizada por
Roberta Vieira Imbertti Duarte
,

de
feriu o pedido liminar, determinando
a internação compulsória de
Ademar Imbertti dos Santos

Em suas
razões recursais (
evento 1092768
),
o

Estado do Espírito Santo
sustenta que

a decisão hostilizada deve ser reformada,
uma vez que não há laudo médico circunstanciado capaz de fundamentar a antecipação da tutela
e não restou
demonstrado

a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

Na decisão preliminar deste agravo (evento 1123731), a eminente
Desembargadora Eliana
Junqueira Munhos Ferreir
a
deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a internação compulsória pretendida, até que fosse juntado laudo médico efetivamente atualizado atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência de recursos extra-hospitalares.

C
ontrarrazões apresentadas
em evento 1207807,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A
o que se depreende dos autos,
Ademar Imbertti dos Santos
(filho da recorrida)
,

em decorrência do uso abusivo de substância psicoativa (drogadição), tem como características comportamento agressivo
(gerando risco para si e para terceiros)
, motivo pelo qual
necessita de tratamento em regime de internação compulsória
,
em clínica especializada
,
em caráter de urgência
.

De partida,

é conveniente destacar que,
com o advento da
recentíssima
Lei nº 13.840/2019,
a

internação compulsória
de usuário de drogas
passou a
encontra
r
amparo legal
no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006,
o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando
os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo
excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais
nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019
[...]

§ 2º
A internação de dependentes de drogas s
omente será realizada e
m unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina
–
CRM do Est
ado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I
–
internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II
–
internação involuntária
: aquela que se dá,
sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal
ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

[...]

§ 5º A internação involuntária:

I
–
deve ser real
izada após a formalização da decisão por médico responsável;

II
–
será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da
impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde
;

III
–
perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

IV
–
a família ou o representante legal poderá, a qualquer tempo, requerer ao médico a interrupção do tratamento.

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

A referida lei, estabelece, portanto, que a internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico

circunstanciado
que
caracterize os seus motivos.

No caso, verifico a existência de laudo médico (evento 1092771; fl. 10), o qual atesta que o paciente
Ademar Imbertti dos Santos
, possui histórico de uso abusivo de substâncias psicoativas, com “
amplo prejuízo cognitivo, executivo, comportamental grave”,
cuja consequência é prejuízo a si mesmo e a terceiros, o que justifica a internação em centro especializado em caráter de urgência.

Ocorre que o laudo médico, em que pese, ao que tudo indica, se enquadre como circunstanciado,
não pode ser considerado atualizado
, uma vez que foi elaborado em maio de 2018, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em novembro de 2020, ou seja, mais de dois anos depois da elaboração do laudo.

A
internação compulsória é medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida
sem atestado atual
izado
elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos.

2) Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória , não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois.

3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.

4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
–
Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021
)

À
luz do exposto
,
sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de
reformar a decisão
hostilizada,
indeferindo a medida liminar inicialmente concedida,
até que seja juntado laudo médico
efetivamente atualizado
atestando a imprescindibilidade do referido tratamento
e a
insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
LAUDO DESATUALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

2)
Compulsando os autos, verifica-se que, em que pese, ao que tudo indica, o laudo se enquadre como circunstanciado, não pode ser considerado atualizado, uma vez que foi elaborado em maio de 2018, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em novembro de 2020, ou seja, mais de dois anos depois da elaboração do laudo. Impossibilidade de se proceder a internação compulsória.

3
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.